Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-57.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001208-57.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ERENILCE FONSECA DE OLIVEIRA DE RIO REAL Advogado(s): ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erenilce Fonseca de Oliveira contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade quanto à alegação de excesso de execução, sob o fundamento de inadequação da via eleita, e autorizou medidas constritivas via SISBAJUD e RENAJUD. A agravante sustentou que a exceção seria cabível, diante de prova documental do excesso, postulando o reconhecimento da adequação da via, o abatimento de valores pagos e a limitação do débito a R$ 90.292,11. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, considerando a existência de suposta prova documental de pagamentos parciais, e se a análise da alegação demanda dilação probatória, o que afastaria a via eleita. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas quando a matéria for de ordem pública ou demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. O alegado excesso de execução exige confronto entre comprovantes de pagamento e cálculo atualizado do débito, além de verificação da correta imputação dos valores e reaplicação dos encargos legais, configurando análise contábil complexa. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que alegações que demandem dilação probatória devem ser suscitadas por meio de embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade. 6. A decisão agravada observou corretamente tais premissas ao remeter a discussão à via adequada e manter as medidas constritivas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. O excesso de execução somente pode ser arguido em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A análise de comprovantes de pagamento e a reconstituição do débito executado exigem produção de prova e são incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001208-57.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante ERENILCE FONSECA DE OLIVEIRA DE RIO REAL e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,__de___________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA